Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE O DESACATO E A RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 2.1. No presente caso, as declarações da vítima, juntamente com a prova documental e testemunhal, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal.
3. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o réu não cooperou com os policiais, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo, o que caracteriza a resistência prescrita no art. 329 do Código Penal.
5. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato e resistência, embora praticados no mesmo contexto fático, constituem ações distintas, com diferentes desígnios.
6. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
7. Recurso conhecido e desprovido.